Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718361-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELLEN CHRISTINE FELIX AMARANTE, FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, HF PROMOTORA DE VENDAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 889.097,71), indeferiu o pedido de bloqueio de valores do executado, via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que a realização de novas pesquisas patrimoniais é medida indispensável para assegurar a máxima efetividade da execução, princípio que norteia o processo executivo e visa a satisfação do crédito exequendo, principalmente no caso dos autos, em que última pesquisa ao Sisbajud ocorreu há mais de 1 ano (abr/2024). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa via Sisbajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a suspensão da execução. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em abr/2024, tendo transcorrido prazo razoável para mudança da situação financeira da parte agravada, a justificar a sua renovação. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator